Tribunal: TJDFT
Processo: 0708536-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. CCB 275. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Os codevedores respondem solidariamente pela dívida, de forma proporcional ou integral, a critério do credor – CCB 275.
2. O exercício regular do direito de defesa não caracteriza litigância de má-fé.